Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-26.2024.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800614-26.2024.8.14.0111

APELANTE: ADRIANO LOPES RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800614-26.2024.8.14.0111

APELANTE: ADRIANO LOPES RODRIGUES

ADVOGADO: CELSO GONCALVES - OAB MS20050-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC/RCC. VALIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, obrigação de fazer, danos morais e, alternativamente, revisão contratual, ajuizada contra o Banco PAN S.A., com fundamento na suposta inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC/RCC). O autor alegou ausência de contratação, vício de consentimento, prática abusiva e violação ao dever de informação, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e cancelamento dos contratos. A sentença reconheceu a validade da contratação e a inexistência de vícios, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC/RCC); (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação, vício de consentimento ou prática abusiva por parte da instituição financeira; (iii) determinar se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário do autor são legítimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem revela-se válida e eficaz quando há expressa adesão do consumidor ao termo contratual, com indicação clara da autorização de desconto em folha, nos termos do “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN”.

A ausência de assinatura física não invalida a contratação realizada por meio eletrônico, desde que presentes os requisitos legais do negócio jurídico, incluindo consentimento, objeto lícito e forma prescrita em lei.

Não há falha no dever de informação quando o contrato contém cláusulas destacadas e compreensíveis, informando adequadamente sobre a natureza da contratação e os encargos incidentes, especialmente quando o produto ofertado é o cartão de crédito com margem consignável, e não empréstimo consignado tradicional.

A hipervulnerabilidade não pode ser presumida a partir da titularidade de benefício assistencial do INSS, exigindo-se prova robusta da condição alegada, não produzida nos autos.

A utilização da margem consignável para contratação de cartão de crédito é admitida pela legislação, desde que respeitados os limites legais e com prévia autorização do contratante.

A ausência de comprovação de que a taxa de juros ultrapassa uma vez e meia a média de mercado afasta a alegação de abusividade, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC/RCC) é válida quando firmada por meio eletrônico com consentimento expresso e cláusulas claras.

Não há falha no dever de informação quando o contrato explicita a natureza do produto financeiro, os encargos e a forma de amortização da dívida.

A hipervulnerabilidade do consumidor deve ser comprovada por elementos concretos, não sendo presumida pela titularidade de benefício assistencial.

A simples utilização da margem consignável para contratação de cartão de crédito não configura prática abusiva ou venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 6º, 98, §3º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Extraordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADRIANO LOPES RODRIGUES contra sentença proferida no juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará

que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ALTERNATIVAMENTE REVISIONAL BANCÁRIA., ajuizada em face do Banco PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença ora recorrida, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade dos contratos de cartão consignado RMC/RCC entabulados entre as partes, inclusive com a devida contratação por meio eletrônico. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão prevista no art. 98, §3º do CPC, em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a inexistência de relação jurídica válida referente ao cartão de crédito consignado RMC/RCC, ausência de demonstração inequívoca da contratação, inexistindo assinatura física ou digital válida nos contratos apresentados, bem como a configuração de prática abusiva e violação ao dever de informação, especialmente pela ausência de envio do cartão ou do extrato detalhado de uso.

Aponta prática de venda casada e concessão de crédito sem observância à margem consignável disponível, em afronta à legislação consumerista.

Pugna, ao final, pela declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais, cancelamento dos contratos impugnados, bem como a condenação do banco à restituição dos valores cobrados indevidamente.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, onde o apelado sustenta, em síntese, a regularidade dos contratos firmados, com disponibilização do crédito e recebimento dos valores por parte do autor, a inexistência de vício de consentimento ou abusividade contratual e que os descontos ocorreram com base em autorização expressa, sendo legítimos e válidos.

Pugna, pela manutenção da sentença e pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se à análise da validade jurídica dos contratos de cartão de crédito consignado firmados entre o autor, ora apelante, e o recorrido BANCO PAN S.A., notadamente no que diz respeito à existência de relação contratual válida, ao suposto vício de consentimento e à legalidade dos descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário recebido pelo apelante.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

A parte autora/apelante sustenta que não houve contratação válida dos produtos financeiros RMC (Reserva de Margem Consignável) e RCC (Reserva de Cartão Consignado), alegando desconhecimento da relação jurídica e ausência de autorização para os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Requer, por consequência, o reconhecimento da inexistência de relação contratual, a devolução dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de danos morais, alternativamente requerendo a revisão contratual.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, constata-se que a parte Autora anuiu expressamente com o “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN” (id. 31209583 - Pág. 1), onde foi exposto com clareza e em destaque, que O CLIENTE autoriza o Órgão ou a Empresa Consignante a realizar o desconto mensal em sua remuneração para constituição de reserva de margem consignável – RMC, com desconto mensal na folha de pagamento

do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão). Aliás, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Ressalte-se, que não há nos autos comprovação da condição de pessoa hipervulnerável.
Embora o autor alegue ser pessoa com deficiência e beneficiário de prestação continuada, não foram juntados documentos médicos, perícias ou laudos que descrevam o tipo ou grau da deficiência, tampouco que indiquem limitação que comprometa sua aptidão para os atos da vida civil.

Ao revés, constata-se que o apelante é pessoa jovem, nascida em 22/12/1994, com plena capacidade civil, conforme documentos pessoais constantes no processo (ID 31209555 - Pág. 1). A simples titularidade de benefício assistencial do INSS, por si só, não autoriza a presunção absoluta de vulnerabilidade técnica ou jurídica, sendo indispensável prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou.

Assim, não se trata de consumidor hipervulnerável, mas de vulnerabilidade ordinária própria das relações de consumo.

Importa registrar que a contratação de cartão de crédito consignado, ainda que por reserva de margem, não implica, necessariamente, ilegalidade ou vício de consentimento, desde que o contratante tenha ciência dos termos e que os valores efetivamente tenham sido disponibilizados, como no caso em tela.

Ademais, os valores correspondentes ao uso do cartão podem ser quitados integralmente mediante o pagamento da fatura mensal,
conforme previsão contratual (ID Num. 31209583 - Pág. 7), não se restringindo aos descontos mínimos realizados via margem consignável. Isso significa que, caso deseje extinguir a obrigação, o autor poderá solicitar e quitar o saldo devedor de forma integral, afastando a limitação dos descontos mensais.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras, tendo inclusive a margem consignável extrapolada em R$101,61 (ID 31209554 - Pág. 2).

No que tange a alegada abusividade dos juros e encargos, segundo o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça em precedente repetitivo (Resp. 1.061.530/RS) é de ser considerada taxa de juros abusiva quando superar uma vez e meia a média de mercado – A parte autora não comprova que a Taxa de juros prevista em contrato supera a taxa média de mercado.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a mantença da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Extaordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/02/2026